Tribunal: STF
Processo: ACO 633
Classe: ACO
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-11
Data de publicação: 2007-04-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA
   PELA UNIÃO CONTRA ESTADO ESTRANGEIRO. CONVENÇÕES DE VIENA DE 1961
   E 1963.
1.      Litígio entre o Estado brasileiro e Estado
   estrangeiro: observância da imunidade de jurisdição, tendo em
   consideração as Convenções de Viena de 1961 e 1963.
2.      Precedentes do Supremo Tribunal Federal: ACO 522-AgR/SP e
   ACO 634-AgR/SP, rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, 16.9.98 e
   25.9.2002, DJ de 23.10.98 e 31.10.2002; ACO 527-AgR/SP, rel. Min.
   Nelson Jobim, Plenário, 30.9.98, DJ de 10.12.99; ACO 524 AgR/SP,
   rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 09.05.2003.
3.      Agravo
   não provido.